Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-06.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001355-06.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PALOMA OLIVEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR E SUA UTILIZAÇÃO PELA AUTORA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou não ter firmado contrato de empréstimo consignado com o banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A validade de contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, quando comprovado que a parte recebeu e utilizou os valores correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização dos recursos creditados em conta pela parte que alega não ter contratado o empréstimo configura aceitação tácita do negócio jurídico, nos termos dos arts. 104 e 107 do Código Civil. 4. Comprovada a contratação eletrônica do empréstimo consignado mediante código de autenticação específico, e demonstrado o recebimento e utilização dos valores pela parte contratante para diversas finalidades, não há que se falar em invalidade do contrato ou inexistência de manifestação de vontade. 5. A apresentação de boletim de ocorrência em réplica à contestação, embora sua lavratura seja anterior ao ajuizamento da ação, não tem o condão de desconstituir as robustas provas documentais da contratação regular e da livre utilização dos valores pela parte autora. 6. Configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.014 do CPC, a alegação de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução nº 492/2023 do CNJ) somente em sede de apelação, quando tal tese não foi suscitada na petição inicial nem em réplica, sem comprovação de força maior. 7. O reconhecimento da nulidade contratual no caso em exame, sem a correspondente devolução dos valores recebidos e utilizados pela parte, configuraria flagrante enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES Dispositivos legais: CC/2002, arts. 104, 107, 186, 884 e 927; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, 1.014.

Jurisprudência: TJ-BA - Apelação 80006430420228050172; TJ-MG - Apelação Cível 50192156520238130701; TJ-BA - Apelação 80001068620178050041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001355-06.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
PALOMA OLIVEIRA DA CRUZ
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA